Tribunal: TJSP
Processo: 2280472-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. Servidor público estadual. Reintegração ao cargo de agente de segurança e escolta penitenciária. Inadmissibilidade. Observância das formalidades da Lei 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais) e dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Penalidade aplicada nos termos da lei.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. Servidor público estadual. Reintegração ao cargo de agente de segurança e escolta penitenciária. Inadmissibilidade. Observância das formalidades da Lei 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais) e dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Penalidade aplicada nos termos da lei. Impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.
RECURSO NÃO PROVIDO.